Tribunal: STF
Processo: Rcl 52017
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ana Raimunda Vasconcelos Santana, servidora da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 21.2.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. TST-RR-1516-62.2017.5.05.0271, pelo qual se teria descumprido as decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150/RS, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.491, Tema n. 853 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO CELETISTA CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CF/1988(6/7/1979). SERVIDOR ESTABILIZADO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO BIENAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. O presente agravo de instrumento merece provimento, com consequente processamento do recurso de revista, haja vista que a reclamada logrou demonstrar a configuração de possível ofensa aos arts. 7º, XXIX, e 114, I, da CF. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO CELETISTA CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA CF/1988 (6/7/1979). SERVIDOR ESTABILIZADO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO BIENAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO. 1. Cinge-se a controvérsia à competência desta Justiça especializada para o exame da presente reclamação trabalhista, ajuizada por empregado celetista admitido sem concurso público anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 e estabilizado nos moldes do art. 19 do ADCT, bem como em face da alteração do regime jurídico de celetista para estatutário mediante lei federal. 2. O Tribunal Pleno desta Corte Superior trabalhista, examinando idêntica controvérsia nos autos do processo nº TST ArgInc 105100-93.1996.5.04.0018, envolvendo a lei estadual que foi objeto de apreciação pelo STF na ADI 1.150/RS, firmou a compreensão de que neste precedente foi vedada tão somente a transposição e investidura automática dos servidores celetistas admitidos sem concurso público em cargo de provimento efetivo, sem afastar a validade da mudança do regime celetista para o estatutário. 3. Dessa forma, considera-se válida a mudança do regime jurídico de celetista para estatutário do servidor admitido antes da Constituição Federal de 1988 sem concurso público e estabilizado na forma do art. 19 do ADCT, desde que não haja a sua transposição automática e investidura em cargo de provimento efetivo. 4. Por conseguinte, a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar a pretensão alusiva ao período posterior à vigência da lei que promoveu a alteração do regime jurídico de celetista para estatutário, remanescendo apenas a competência residual desta Justiça especializada para apreciar os pedidos anteriores à instituição do regime estatutário. 5. Outrossim, considerando a diretriz perfilhada pela Súmula nº 382 desta Corte Superior, a mudança do regime jurídico de celetista para estatutário resulta em extinção do contrato de trabalho, de modo que a fluência do prazo da prescrição bienal tem início a partir da vigência da lei que alterou o regime. 6. In casu, o prazo da prescrição bienal começou a fluir a partir da vigência da Lei Federal nº 8.112/1990, em 12/12/1990, a qual alterou o regime jurídico de celetista para estatutário, sendo certo que a presente reclamação trabalhista foi ajuizada apenas em 2017, depois do transcurso do biênio posterior à extinção do contrato de trabalho. Logo, impõe-se pronunciar a prescrição bienal da pretensão anterior à vigência da referida norma. Recurso de revista conhecido e provido” (fls. 1-2, doc. 7).



    O recurso extraordinário interposto contra essa decisão teve o seguimento negado (doc. 10).



    O agravo interno interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO -  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO - PRESCRIÇÃO BIENAL - TEMAS 928 E 583. 1. O entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário (Tema 928 do ementário de Repercussão Geral do STF). Logo, para o período posterior a esta transposição de regimes, a competência é atraída pela Justiça Comum, uma vez que o regime legal passou a ser o jurídico-administrativo. 2. Convém ressaltar que, no julgamento da ADI 1.150/RS, da ADI 180/RS e do AI 431.258/RS, o STF deixou claro que, a partir da conversão de regimes jurídicos, considera-se o servidor detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT atrelado ao regime estatutário, ainda que a sua situação seja peculiar (porque não pode ocupar os cargos e empregos públicos advindos da Lei que instituiu o regime estatutário, uma vez que não se submeteu a concurso público para ingressar no quadro de pessoal do ente estatal). 3. Quanto ao tópico Prescrição Bienal Conversão de Regimes o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de prescrição aplicável (total ou parcial) no âmbito da Justiça do Trabalho (Tema 583). 4. Em virtude do manifesto intuito protelatório da agravante, que apresenta recurso desprovido de razoabilidade e viabilidade, impõe-se a aplicação da multa específica prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Agravo desprovido, com aplicação de multa” (fls. 1-2, doc. 11).



     Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Se o acórdão embargado não contempla nenhum defeito dentre os enumerados nos arts. 897-A da CLT e 1.022, I e II, do CPC/2015, a medida contra ele intentada, que persegue simplesmente novo julgamento da causa, não enseja provimento. Embargos de declaração desprovidos” (fl. 1, 
doc. 12).



    2. A reclamante alega ser “empregada pública admitida em 6/7/1979, portanto, sob a égide da Constituição Federal de 1967 (com alteração da Emenda Constitucional de 1969) pelo regime da CLT e sem prévia aprovação em concurso público, ajuizou reclamação trabalhista em que postulou: (1) a declaração de nulidade da transmudação automática do regime celetista para o estatutário, a partir da vigência da Lei nº 8.112/90; e, por corolário, (2) o recolhimento das contribuições para o FGTS a partir de dezembro de 1990” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que a “Oitava Turma do TST, todavia, deu provimento ao Recurso de Revista do ente público para declarar: (1) a prescrição da pretensão jurídica no tocante ao período anterior à vigência da Lei nº 8.112/1991; e (2) a incompetência material da Justiça do Trabalho após a vigência da referida lei, ao entendimento de que ocorreu a transmudação automática do regime celetista para o estatutário” (fl. 2, doc. 1). 



    Sustenta que “ao assim decidir, a Turma do TST, no entanto, incorreu em patente afronta à Súmula Vinculante nº 43 e ao quanto decidido nas ADI(s) nº 1.150/RS e 498/MS e ao fixado na Tese de Repercussão Geral nº 853, cuja aderência estrita se passa a demonstrar ” (fl. 20, doc. 1).



    Assevera que “a ausência de aprovação da Autora em concurso público obsta a validade da transmudação do regime jurídico em virtude da mera vigência da Lei nº 8.112/1990 a qual, portanto, não constitui o marco do encerramento do contrato de emprego, e, tampouco, a actio nata para o início do prazo prescricional de pretensão relacionada a parcelas decorrentes da contratação pela CLT. Aliás, referido entendimento já era depreendido tanto da Súmula Vinculante nº 43 quanto no julgamento da ADI nº 1150-2/RS, em que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que se revela inválida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário, nos casos de empregados que não tenham sido aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, II, da CF de 1988 c/c art. 19, caput e § 1º, do ADCT da CF de 1988). Hipótese da Autora” (fl. 26, doc. 1).



    Requer “medida liminar inaudita altera parte, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela Oitava Turma do TST no Processo nº 1516-62.2017.5.05.0271, de forma a impedir a certificação do trânsito em julgado da decisão” (fl. 29, doc. 1).



    Pede os benefícios da justiça gratuita e “a procedência do pedido de cassação do acórdão da Oitava Turma do TST proferido nos autos do Processo 
nº 1516-62.2017.5.05.0271, ratificando-se o pedido liminar” (fl. 29, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco, nesta reclamação, se a Justiça do Trabalho teria descumprido as decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150/RS, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.491, Tema n. 853 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal, ao assentar ser da competência da Justiça comum processar e julgar causa entre a Fundação Nacional de Saúde – Funasa e sua servidora.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” 



    7. Em 1º.10.1997, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150, este Supremo Tribunal julgou “procedente, em parte, a ação direta, para declarar, no § 2º do art. 276 da Lei Complementar n. 10.098, de 03/2/94, do Estado do Rio Grande do Sul, a inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes’; e, quanto aos §§ 3º e 4º (este último com a redação dada pela Lei n. 10.248, de 30/08/94) do mesmo artigo 276, para dar ao texto exegese conforme à Constituição Federal, a fim de excluir de seu alcance as funções ou empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no art. 37, inciso II da Constituição Federal, ou referido no § 1º do art. 19 do ADCT” (DJe 17.4.1998).



    8.  Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.491, Tema n. 853 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT” (DJe 7.10.2015).



    9. Na espécie em exame, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, “como consequência lógica do conhecimento do recurso por violação dos arts. 7º, XXIX, e 114, I, da CF, d[eu] provimento à revista para reformar o acórdão regional e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação trabalhista em relação à pretensão alusiva ao período posterior à vigência da Lei Federal n. 8.112/1990, bem como para pronunciar a prescrição bienal dos pedidos anteriores à referida lei federal, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC” (fl. 21, doc. 7).



    Esse entendimento não descumpre as decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150/RS, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 906.491, Tema n. 853 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal, por ausência de absoluta identidade material entre as matérias decidas nessas ações e o acórdão reclamado. 



    Em situações nas quais não haja estrita aderência entre as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta no acórdão questionado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    10. Ressalte-se que o acórdão reclamado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, na qual este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    11. Em 20.8.2020, ao examinar a Reclamação n. 40.661, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, processo análogo ao presente, o Ministro Luiz Fux julgou procedente a reclamação nos termos seguintes:



    “In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para processar e julgar causa referente à reparação indenizatória decorrente de intoxicação pelo pesticida Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), em período em que o autor trabalhou como agente de combate à endemias na FUNASA.



    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004. (…)



    Este Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho.



    O fato de o processo originário envolver pretensão quanto à reparação indenizatória por doença ocupacional de empregado que teve seu regime jurídico alterado com a vigência da Lei 8.112/1990 não descaracteriza a competência da Justiça Comum, uma vez que a pretensão à reparação do dano somente surgiu após o ano de 1990, quando o servidor estava submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais.



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas na Rcl 42.442-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 02/06/2020; e Rcl 41.024-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2020, que igualmente tratam de ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por servidores da FUNASA em decorrência de contaminação com o pesticida DDT.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental interposto e, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito originário” (DJe 21.8.2020).



    Na mesma linha, ao examinar a Reclamação n. 42.991-MC, o Ministro Gilmar Mendes assentou:



    “No presente feito, observo que o ato reclamado entendeu que a competência para julgar a ação indenizatória proposta na origem seria da Justiça do Trabalho, porquanto cuida-se de empregado público, contratado sem concurso sob a égide do regime celetista, no ano de 1980. (…) 



    A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a Justiça Laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa, como ocorre no presente caso. (…)



    Sublinhe-se, ainda, que o entendimento firmado no julgamento do ARE 1.001.075-RG, Tema 928 da sistemática da repercussão geral, de minha Relatoria, DJe 1º.2.2017, em que o Plenário do STF assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação trabalhista referente a período regido pela CLT, de empregados públicos que migraram depois para o regime estatutário, refere-se às verbas remuneratórias decorrentes da relação de trabalho e não às reparações civis, como no caso dos autos, em que se pleiteia indenização por dano moral e material por contaminação por pesticidas.



    Ainda sobre a questão da pretensão reparatória, destaque-se que, embora o acórdão reclamado tenha assentado que o contato com o pesticida contaminante tenha ocorrido no período em que o agente era regido pela CLT, consta dos autos que a certeza sobre o comprometimento da saúde do agente só surgiu a partir de 2006, período em que já estava vigente o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão reclamado:



    Como relatado, o reclamante obteve ciência inequívoca das lesões por meio de exame toxicológico realizado em 02-8-2016 (ID. aa1adca), sendo este o termo a quo do prazo prescricional trabalhista quinquenal, aplicável ao caso. (eDOC 13, pp. 11)



    Nesses termos, tendo em vista que a pretensão à reparação por dano material e moral surgiu após ano de 1990, quando submetido ao regime estatutário, entendo que o caso se amolda à Jurisprudência desta Corte, que assentou a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-estatutária.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso semelhante ao dos autos:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Rcl 31026 AgR, Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.2.2020)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000471-62.2018.5.14.0004, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação” (DJe 31.8.2020).



    No mesmo sentido foram as decisões monocráticas proferidas nas seguintes reclamações ajuizadas pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa: Rcl n. 42.997-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, publicação pendente; Rcl n. 42.936-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.8.2020; Rcl n. 42.928-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.8.2020; Rcl 42.907-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.8.2020; Rcl n. 42.822-MC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.8.2020; Rcl n. 41.024-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.6.2020; e Rcl n. 40.442-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.6.2020. 



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e a interessada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora